Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Processo : 0705008-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Fundação ré, aqui agravante, sob o fundamento de que “o fato de a entidade encontrar-se em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades”. A agravante alega que o demonstrativo atuarial do ano de 2017 demonstra resultado deficitário do exercício em valores superiores a seis bilhões de reais, situação que se manteve, conforme o balanço patrimonial de 2019. Esclarece sua natureza jurídica de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, responsável pela administração de recursos de seus associados com destinação vinculada à formação de reserva de benefícios. Aduz que em virtude do atual desequilíbrio atuarial, a FUNCEF tem passado por sucessivos procedimentos de equacionamento. Justifica que “o estudo atuarial, feito por peritos especialistas, é procedimento complexo, por isso, não houve tempo hábil para a entrega dos relatórios dos dados de 31/12/2019, último dia do exercício”, quando os valores são apurados. Expõe que, em estudo realizado em dezembro de 2018, verificou-se um déficit na ordem de R$ 5.011.885.000,00 a ser equacionado entre os participantes e patrocinadora, ressaltando que esse déficit era ainda maior nos anos de 2016 (aproximadamente R$ 12.296.173.000,00) e 2017 (de R$ 6.329.350.000,00). Cita entendimento jurisprudencial de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, concluindo que a situação deficitária enfrentada pela Fundação autoriza a concessão do benefício, “vez que o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos seus participantes”, frisando os impactos negativos ocasionados pela pandemia do coronavírus. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça a agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. De fato, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo, ao menos em uma análise preliminar apropriada para este momento, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, os documentos que instruem o agravo, sobretudo demonstração atuarial[2], evidenciam que a Fundação movimenta elevados valores, na ordem de bilhões de reais, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Já os documentos intitulados demonstrações contábeis de 2019[3], a propósito, de difícil compreensão, embora sugira baixa arrecadação do plano, não permitem concluir-se pela hipossuficiência financeira da parte. Ademais, o afirmado desequilíbrio atuarial, a despeito de permitir procedimentos de equacionamento do plano, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Deveras, apesar do resultado deficitário nos planos de benefícios, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de a Fundação agravante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Nesse sentido, ilustra o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0703299-74.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, DJe 10/6/2020) Enfim, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Lado outro, não evidencio risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a justificativa apresentada pela agravante, ou seja, “terá que arcar com as custas iniciais, o que levaria à perda do objeto do presente instrumento”, não se coaduna com a situação dos autos, uma vez que a gratuidade de justiça foi requerida em contestação[4] e indeferida em saneador, inexistindo qualquer ordem emanada da decisão combatida para o recolhimento imediato de custas. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 81679211 dos autos na origem (processo n. 0731201-96.2020.8.07.0001), integrada pela decisão nos declaratórios (Id. 82720130 na origem). [2] Id. 23361255. [3] Id. 23361257. [4] Id. 80097752 dos autos na origem.